Tribunal: TJMT
Processo: 0002386-12.2017.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002386-12.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SUELEN DIONISIO DOS SANTOS - CPF: 005.253.051-57 (VÍTIMA), ANDERSON PERES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO TIPO PENAL –RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovadas autoria e materialidade da infração penal, inviável acolher o pleito absolutório.

Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal – prevalência de relações domésticas ou de violência contra a mulher, na forma da lei específica – na contravenção de vias de fato, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002386-12.2017.8.11.0006

APELANTE: ANDERSON PERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ANDERSON PERES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cáceres nos autos da ação penal Código 214050, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de prisão simples de 17 (dezessete) dias, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, nas disposições da Lei no 11.340/06, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (Sentença – Id. 25299952).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes para sustentar o édito condenatório ou, subsidiariamente, busca o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (Id. 25299956/25299957).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso defensivo, para absolver o acusado da contravenção penal de vias de fato (Id. 25299958/25299959).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 29612991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ANDERSON PERES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cáceres nos autos da ação penal Código 214050, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, nas disposições da Lei no 11.340/06, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 13h00min, no interior de uma residência situada na Rua Tiradentes, n° 627, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado ANDERSON PERES, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua convivente, a Sr.a Suelen Dionísio dos Santos.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local supramencionadas, o denunciado iniciou discussão com a vítima, momento em que lhe desferiu um tapa no rosto”
(Id. 25294462).

Não obstante o alegado, após análise do conjunto probatório, verifico que não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 25294465), boletim de ocorrência (Id. 25294464), pedido de providências protetivas (Id. 25294472).

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa por meio dos depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede de inquérito policial como em Juízo.

Consta dos autos o depoimento prestado pela vítima
Suelen Dionísio dos Santos
em sede de inquérito policial, vejamos:

“(...)
QUE a vítima relata que convive a seis meses com a pessoa de ANDERSON PERES, informa que tem uma filha de 04 anos, porém não é fruto deste casamento; QUE hoje, durante o almoço encontrava-se em sua residência juntamente com o seu convivente ANDERSON PERES e sua filha menor de idade, afirma que estavam fazendo churrasco e ingerindo bebida alcoólica, assim quando recebeu uma ligação de sua irmã, ANDERSON não gostou e disse que não queria saber do problema da família dela em sua residência; QUE começou a alterar a voz dizendo que jogar o churrasco; QUE neste momento, a filha da vítima de 04 anos disse para o suspeito parar de gritar e falar palavrões, sendo que ANDERSON mandou a criança calar a boca;
QUE iniciaram uma discussão, quando sem perceber ANDERSON desferiu um tapa no rosto da vítima e mandou se retirar da residência
; QUE ANDERSON estava com uma faca em sua mão pois estava cortando a carne do churrasco, mas afirma que em momento algum, este a ameaçou com a faca, as ameaças que ANDERSON sempre fala, é mandando a vítima embora da residência, ameaçando separar-se, afirma que nunca teve uma ameaça de morte ou agressão anteriormente;
QUE esta foi a primeira vez que o suspeito a agrediu, porém afirma que sempre vem acontecendo brigas entre os dois, onde sempre ANDERSON altera a voz, a humilha, e a manda sair de casa
(...)”
(Grifei – Id. 25294470).

Tal versão fora ratificada perante o Juízo de primeiro grau, vejamos:

“(...) ele estava assando carne e eu estava passando roupa, minha filha brincando com ele, e eu atendi uma ligação da minha família e ele não queria que eu mantivesse contato com eles; aí ele pediu para eu desligar o telefone e eu falei que não ia desligar, que era para esperar; e aí ele começou a jogar tudo no chão, a carne no chão e ele falou ‘pega o que você vai dar para sua filha comer que eu vou jogar tudo fora e aí eu peguei a menina no colo, peguei o prato, fui até o fogão, ele estava do lado de fora, e a gente começou a discutir por conta disso, dos comportamentos dele.
Aí vim até a porta e ele estava com a faca, garfo na mão e eu com o garfo, o prato e a neném no colo e até o prato caiu do meu braço e ele se irritou achando que eu tivesse jogado no pé dele, e aí na reação do prato cair, ele feriu com o tapa no rosto
(...)”
(Grifei – Id. 25299526).

Interrogado em sede de inquérito policial, o acusado afirmou que foi o primeiro desentendimento entre o casal (Id. 25294473).

Feitas tais considerações, concluo que o conjunto probatório constante nos autos é apto a demonstrar o cometimento da contravenção penal de vias de fato, sendo incabível a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Por fim, o apelante almeja o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f” do CP, sob a alegação de
bis in idem
, uma vez, que o feito já tramitou sob a égide da Lei no. 11.340/06.

Sem razão a defesa.

Impende destacar que só haveria
bis in idem
se a circunstância agravante fosse inerente ao tipo penal, o que não ocorre com a contravenção penal de vias de fato, uma vez que o preceito primário não possui elementos referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Pelo contrário, o que se verifica pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que a Lei Maria da Penha buscou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal à contravenção do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3688/41, não configura
bis in idem
[STJ, AgRg no HC 463.520/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018; AgRg no AREsp 1079004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017].

Neste mesmo sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2.2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM [...] Inexiste bis in idem na aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP em casos de condenação pela contravenção penal de Vias de Fato, mesmo quando praticada com prevalência das relações domésticas, pois, a violência contra a mulher não é elementar, causa de aumento ou qualificadora da referida contravenção [...]”
(Ap 36542/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)

Diante do exposto e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020